Tribunal: STF
Processo: AI 763881
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRENOS DE 
   MARINHA. DESAFETAÇÃO. PROPRIEDADE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.